Tribunal: CARF
Processo: 13362.720255/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720255/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.113 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
JOSE ANCHIETA MARTINS ROSAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA.
OBRIGATORIEDADE.
ADA.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. DISPENSÁVEL. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de reserva
legal está condicionado à sua averbação à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador
do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de ADA. Súmula
CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do Ato declaratório Ambiental (ADA).(Vinculante conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
ADA.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de
preservação permanente está condicionado à apresentação do respectivo ADA
antes do início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e, no mérito, dar-lhe provimento para
cancelar a glosa de 1.284,88 ha de área de reserva legal (súmula CARF no 122) e 1.284,88 ha de
área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720255/2007-18
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720255/2007-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 117/125) interposto pelo Contribuinte
JOSÉ ANCHIETA MARTINS ROSAL, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/REC (e-fls.
100/110), que julgou procedente em parte a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls.
2 a 6), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. VALOR DA TERRA NUA. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Reputa-se na~ o impugnada a matéria quando Verificada a ausência de nexo entre a
defesa apresentada e O fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal. Considera-
se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA no Ibama ou em
órgão estadual competente, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR.
ÁREA
DE
UT1L1zAÇ_ÃO
LIMITADA/ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação à
margem da inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 26/11/2007, a
Notificação de Lançamento no 03302/00056/2007 de e-fls. 41 a 44, pela qual se exige o
pagamento do crédito tributário no montante de RS 77.028,47, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de oficio (75%) e
juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Chapada dos Ausentes", cadastrado na
RFB sob o no 5.210.053-7, com área declarada de 6.424,4 ha, localizado no Município Bom
Jesus - PI.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720255/2007-18

O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR/2005, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 03302/00004/2007, fls. 03/04, tendo recebido o TIF em 02/07/2007, e-
fl. 06.
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na
DITR/2005 e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR, e-fl. 43, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) declaração, indevida, de 1.284,8 ha de área de preservação permanente;
b) declaração, indevida, de 2.569,7 ha de área de utilização limitada;
c) subavaliação do Valor da Terra Nua
A decisão de piso aceitou julgou parcialmente procedente a impugnação e
considerou comprovada 1.284,88 ha de área de reserva legal, conforme ADA protocolado em
02-05-2001.
Na impugnação o requerente não contesta o VTN atribuído ao imóvel rural pela
fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2010 (e-fl.115), o
contribuinte interpôs em 05/08/2010 recurso voluntário (e-fls. 117/125) alegando em síntese:
- o autuante considerou como nulas as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, pois condicionou a existência das mesmas ao protocolo do Ato Declaratório
Ambiental-ADA, no prazo de seis meses, contados da entrega do DITR;
- que o ADA expedido pelo IBAMA comprova como averbada a área de reserva
legal, totalizando 3.854,65 hectares;
- que os tribunais já pacificaram o entendimento de que o ADA, por conter efeitos
jurídicos apenas por meio de Instrução Normativa da Receita Federal, sem decorrer de norma
positiva, é exigência que ofende o princípio da estrita legalidade tributário;
- que a comprovação de averbação no registro de imóveis para fins de
determinação da área de reserva legal não possui valia perante a ordem jurídica hodierna;
- anexa Laudo Agronômico respaldando o alegado, no sentido da existência da
referida área de preservação permanente;
- que o autuante aplica o grau de utilização de terras como sendo 46,45, e que,
utilizando-se o Laudo Agronômico acostado conclui-se que o GUT é da ordem de 85,77%.
- que a alíquota a ser aplicada, conforme dicção normativa encartada na Lei
9393/96 é de 0,45%;
- que terra nua utilizada para se tomar como base para o cálculo do ITR não levou
em conta a área de preservação permanente/reserva já devidamente provada sua existência;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720255/2007-18

- que analisando o arbitramento utilizado pelo fisco, verifica-se uma série de
impropriedades;
- que consoante § 19. do art. 14 da Lei 9393/96, no arbitramento da terra nua seria
necessária juntada de levantamento realizado pela Secretaria Estadual da Agricultura, para se ter
ciência do preço do hectare, implicando em nulidade por cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso de e-fls. 117/125 é tempestivo.
Deixo de conhecer das alegações constantes dos tópicos DA ALÍQUOTA
APLICADA- APLICAÇÃO DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DE TERRA-GUT CORRETO e DA
TERRA NUA E SEU VALOR AUFERIDO - VALOR DA TERRA NUA, pois as matérias não
foram arguidas em sede de impugnação, estando, portanto, preclusas.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
Desta forma, a matéria não discutida na peça impugnatória foi atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal. De matéria não expressamente
recorrida resulta definitividade do crédito tributário na esfera administrativa.
Conheço das alegações quanto ao tópico AFERIÇÃO DA ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE RESERVA LEGAL, uma vez que as matérias
foram contestadas em sede de impugnação.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal
Remanesce em litígio a discussão a cerca da exclusão das áreas classificadas
como de preservação permanente e reserva legal do cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720255/2007-18

Quanto à Área de Reserva Legal - ARL, há efetivamente um requisito específico
para a sua exclusão da tributação do ITR, qual seja, a averbação no registro de imóveis
competente, antes da ocorrência do fato gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 1989. Destarte, ao fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no
9.393, de 1996, na verdade condiciona a exclusão da tributação da ARL – Área de Reserva Legal
à averbação tempestiva no respectivo registro de imóveis.
Assim, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no
7.803, de 1989, determinava a averbação da ARL Área de Reserva Legal, conforme a seguir:
Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a
competente averbação.
Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720255/2007-18

direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no 9.393, de 1996), a averbação da ARL deve ser feita até esta data.
Nesse sentido colaciono julgados recentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acórdão no 9202-008.482
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato
gerador (STJ, EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).

Acórdão no 9202007.314
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2002
ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITR.
REQUISITOS. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE ADA.
DISPENSÁVEL. SUMULA CARF No 122.
Para ser possível a dedução da área de reserva legal da base de cálculo do ITR é
necessária a sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente, desde que essa se dê antes da ocorrência do fato gerador do tributo,
sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental ADA.
Acrescento também o disposto na súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720255/2007-18

No caso em apreço, conforme normas supracitadas, tratando-se do ITR do
exercício de 2005, a averbação deveria ter sido providenciada até 1o/01/2005.
Verifica-se pela documentação de e-fls. 20/25, que as averbações das área de
reserva legal foram feitas de forma tempestiva. Em 04/07/1997 (e-fl. 20/22) foi averbada área de
utilização limitada de 1.284,88 ha. Na sequência consta documento de e-fls 23/24 que comprova
a averbação em 23/07/98 de mais 1.284,88 ha de área de utilização limitada. Por fim em
22/11/2002 foi feita averbação de 1.284,88 ha área de utilização limitada (e-fl. 25).
A certidão de inteiro teor de imóvel e cadeia sucessória de e-fls 27/28 confirma as
referidas averbações com suas respectivas datas.
Cumpre acrescentar que consta do ADA de e-fl. 86, protocolado em 27/10/2005
(antes do início do procedimento fiscal – 02/07/2007) área de reserva legal de 2.569,76 ha.
Desta forma, entendo que restou comprovada a área de reserva ambiental
declarada de 2.569,76 ha. Tendo em vista que a decisão de primeira instância restabeleceu
somente a ARL de 1.284,88 ha, voto por restabelecer 1.284,88 ha, cancelando a glosa apurada
pela fiscalização.
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima.
As Áreas de Preservação Permanente – APP, tratam-se acidentes geográficos já
existentes na natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está
condicionada à criação da área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a
indicar.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), é claro que a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato
gerador. Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses após a
data de entrega da DITR.
A jurisprudência deste E. Conselho, inclusive, já flexibilizou essa exigência ao
admitir a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se
refere o tributo:
Acórdão no 9202007.313
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720255/2007-18

A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a
exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo do ITR.
Entendo, portanto, imprescindível a apresentação do ADA antes do início da ação
fiscal para que o Contribuinte faça jus ao benefício da redução do imposto em relação a essa
área.
Examinando a documentação acosta aos autos, verifica-se que foram apresentados
dois ADAs, protocolados respectivamente em 08/05/2001 de e-fl. 85 e 27/10/2005 de e-fl. 86,
antes do início do procedimento fiscal (02/07/2007 e-fl. 6), e ambos comprovam a área de
preservação permanente de 1.284,88 ha. Desta forma, voto por restabelecer a glosa de APP de
1.284,88 ha.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a glosa de 1.284,88 ha de
área de reserva legal (súmula CARF no 122) e 1.284,88 ha de área de preservação permanente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital